Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719089-30.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EDUARDO DE SOUZA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do Magistrado da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF, proferida nos autos n. 0405722-98.2021.8.07.0015, que declarou extinta a pena pela prescrição executória em relação ao crime praticado por EDUARDO DE SOUZA SILVA, condenado por incursão no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos (ID 36250216 – págs. 285-286). Em suas razões recursais, o Parquet postula a reforma da decisão, para que seja considerado, como termo inicial do prazo prescricional, o trânsito em julgado para ambas as partes (ID 36250216 – págs. 1-6). Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção integral da decisão agravada (ID 36250216 – págs. 308-312). Em sede de juízo de retratação, o Juízo a quo manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos (ID 36250216 – pág. 316). A 4a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 36950975). Foi proferida decisão por esta Relatoria, ad cautelam, suspendendo o processo, em decorrência do reconhecimento de repercussão geral no ARE 848.107 RG, até o pronunciamento definitivo do STF a respeito da temática (ID 37681684). A Corte Superior julgou o tema que ensejou o sobrestamento do feito (Tema 788), de modo que o mérito do presente agravo deve ser enfrentado à luz da manifestação concludente da questão. É o relatório. Decido. Nas razões do agravo em execução (ID 36250216 – págs. 1-6), o MPDFT sustenta que o apenado foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e que não foi verificada a ocorrência da prescrição da pretensão executória desde a data do trânsito em julgado para ambas as partes, em 28/4/2021, até o início do cumprimento da pena, em 1o/9/2021. A decisão do Magistrado da VEPEMA, por sua vez, declarou extinta a punibilidade porque considerou, como marco interruptivo, a data de trânsito em julgado para a acusação, ou seja, 12/7/2019 (ID 36250216 – págs. 285-286). Confiram-se os termos da decisão: O sentenciado EDUARDO DE SOUZA SILVA (RG: 3678934 SSP/DF e CPF/CNPJ: 068.603.291 -81, filho de FRANCISCA DE SOUZA SILVA), menor de 21 anos na época do fato, foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 anos, substituída por restritiva de direitos, além de multa. Seguindo a regra do art. 109 do CP c/c com a do art. 115, ambos do CP, para a hipótese em apreço, a prescrição se consuma no prazo de 02 anos. O trânsito em julgado da condenação para a acusação se deu em 12/07/2019. O sentenciado deu início ao cumprimento de pena mais de dois anos depois do trânsito em julgado , mais precisamente em 01/09/2021, quando do contato remoto feito para fins de início de cumprimento de pena. Não obstante as decisões recentes do TJDFT tenham reconhecido a relevância do debate acerca do termo inicial da prescrição da pretensão executória, as três Turmas Criminais têm adotado posição uníssona quanto ao cumprimento da literalidade do artigo 112, inciso I do Código Penal - CP, enquanto não julgado o ARE 848107 RG/DF, submetido à repercussão geral na Suprema Corte (STF) - TEMA 788. Registro a ressalva de entendimento desta VEPEMA, que acompanha a decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 794971 AgR, de Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, julgado em 19/4/2021, bem como a decisão nos autos do ARE 664961 AgR-ED-AgR, de Relatoria do Exmo. Sr. Ministro DIAS TOFFOLI, em que foi considerado o trânsito em julgado para ambas as partes como marco interruptivo do prazo prescricional. Logo, diante do tempo decorrido desde o trânsito em julgado para a acusação e considerando o entendimento majoritário do colegiado do e. TJDFT, nos termos dos artigos 107, IV, 110, caput , e 112, I, do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, O QUE DECRETO, POR SENTENÇA, com esteio nas disposições legais já referidas. JULGO também EXTINTA, por ter sido alcançada pela prescrição, A PENA DE MULTA imposta ao sentenciado, pois as penas mais leves prescrevem com as mais graves, conforme reza o art. 118, do CP. No tocante às custas processuais, ISENTO o sentenciado do seu pagamento. Pois bem. Segundo o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para o quantum de pena aplicado a EDUARDO DE SOUZA SILVA (não excede a 2 anos), é de 4 (quatro) anos. Considerando que o apenado era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos é reduzido de metade, em razão da disposição do art. 115 do CP. No presente caso, portanto, para o crime supracitado, a prescrição verifica-se em 2 (dois) anos. Conforme consignado, o sentenciado deu início ao cumprimento de pena em 1o/9/2021. Registre-se ainda que, consoante estabelecem os arts. 112 e 117 do Código Penal: Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (...) Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; Conforme ressaltado no relatório, o presente feito foi sobrestado até que houvesse decisão no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 848.107/DF, submetido à Sistemática da Repercussão Geral (Tema 788), o qual teve por objeto a definição do marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Havia posições díspares acerca do tema, com entendimentos divergentes quanto ao início do prazo prescricional, subsistindo a necessidade de harmonização da controvérsia. Ante a afetação da questão para julgamento com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o início da pretensão executória do Estado deve começar quando se implementar o trânsito em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa. Confira-se a ementa do acórdão de mérito: EMENTA Constitucional. Tema no 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nos 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Nas ADC nos 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nos 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). 6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foiprovido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. (ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023) A decisão foi fundamentada nos seguintes termos: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 788 da repercussão geral, negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução "para a acusação", contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, que conhecia do agravo no recurso extraordinário e, no mérito, dava provimento ao recurso extraordinário e divergia quanto à modulação dos efeitos do julgado, ao entendimento de que não devem se aplicar apenas às decisões com trânsito em julgado. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023. A orientação veiculada no julgamento do Tema 788 evidencia o entendimento segundo o qual, se não se pode dar início à execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é prerrogativa do Estado aguardá-lo para exercer sua pretensão punitiva, de modo que a necessidade de esperar o trânsito em julgado é de ambas as partes. Nos termos do entendimento consubstanciado pelo STF, embora a decisão tenha sido no sentido de que o marco interruptivo é o trânsito em julgado para ambas as partes, o presente agravo não merece seguimento em decorrência da modulação dos efeitos da decisão. Isso porque a decisão vinculante do STF estabeleceu que os efeitos do entendimento são aplicáveis apenas nos casos em que a extinção da pena não tenha sido declarada e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha sido após 12 de novembro de 2020. Diante disso, na espécie, conforme consignado na carta de guia definitiva (ID 36250216 – págs. 9-12), a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 12/7/2019 e o trânsito em julgado definitivo ocorreu em 28/4/2021, o que afasta o novel entendimento do STF, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ante a inexistência de outra demarcação interruptiva. Diante disso, considerando que o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu no dia 12/7/2019 e que o início do cumprimento da pena se deu no dia 1o/9/2021, a pretensão executória em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 já se encontrava fulminada pela prescrição no dia 12/7/2021. Assim, a decisão agravada deve ser mantida porque está de acordo com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo. I. Brasília, 25 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador